Tribunal: TJDFT
Processo: 0703041-57.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703041-57.2017.8.07.0004 RECORRENTES: ALON SANTOS DA COSTA e JOSEANA PEREIRA SANTOS RECORRIDOS: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL e DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VALOR DA CAUSA. INTERESSE DE AGIR. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. COMPETÊNCIA. AGEFIS. REVOGAÇÃO DE CONCESSÃO DE USO. CODHAB. POSSIBILIDADE. 1. - Ação cominatória em que se discute o valor da causa, interesse de agir e regularidade de demolição de imóvel. 2. - O valor atribuído à causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido com a demanda, devendo ser readequado caso não corresponda ao pretendido, atentando-se para os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. - Se o provimento de pretensão apresentada ao Poder Judiciário representar utilidade aos autores de ação judicial, considera-se presente o interesse de agir. 4. - Nos termos da Lei Distrital n.o 4.150/2008, a atuação da AGEFIS não se limita ao controle de ocupações irregulares em áreas públicas, mas compreende a execução das políticas de fiscalização de atividades urbanas do Distrito Federal, em consonância com as políticas governamentais, dentre outras atribuições. 5. - Os atos administrativos presumem-se legítimos e são dotados de imperatividade, auto-executoriedade e exigibilidade que possibilitam ao Poder Público atuar com eficiência ao limitar direitos individuais em favor da proteção dos interesses da coletividade. 6. - O Código de Edificações do Distrito Federal conferiu à AGEFIS a possibilidade de efetuar a demolição de imóveis localizados em área pública de forma imediata (auto-executoriedade), conforme art. 178, § 1o, da Lei Distrital n.o 2.105/98. 7. - A administração pública pode revogar a concessão de uso, quando demonstrado que os termos da concessão não foram efetivamente cumpridos, mormente quando passados mais de cinco anos, não houve a efetiva ocupação do imóvel. 8. - Acolheu-se impugnação ao valor da causa e deu-se provimento ao recurso da segunda ré e julgou-se prejudicado o recurso da primeira ré. Os recorrentes alegam violação ao artigo 5o, incisos XI e LV, da Constituição Federal, asseverando que as demolições não teriam sido realizadas de forma razoável nem proporcional, mas plenas de arbitrariedades e ilegalidades por parte da AGEFIS, afrontando o princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STF, a fim de demonstrá-lo. Asseveram que a exigência de alvará para as obras de construção de muro estaria em desacordo com as Leis Distritais 6.138/2018 e 882/2014, bem como à Lei 13.465/2017. Contudo, deixam de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, foi determinada a intimação dos recorrentes para que providenciassem e comprovassem o respectivo pagamento em dobro (ID 18779868). Contudo, os recorrentes apresentaram o recolhimento do preparo, mas o código de barras do comprovante de pagamento não coincide com o da guia de recolhimento (ID 19120366 e ID 19120367). Destarte, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Confira-se, ainda: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. ART. 1007, § 2o, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. 1. Ação de divórcio. 2. Deixando o recorrente de comprovar a condição de beneficiário da gratuidade de justiça deferida pela origem, expressa ou tacitamente, ou realizar o recolhimento em dobro do preparo, no prazo assinalado pelo § 2o do art. 1.007 do CPC, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1817140/AL, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 13/5/2020). Ainda que se pudesse transpor tal óbice o apelo não deveria seguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 5o, incisos XI e LV, da CF, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp 1467459/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/3/2020). Ademais, o apelo não mereceria prosseguir quanto à suposta contrariedade à tese de que a exigência de alvará para as obras de construção de muro estaria em desacordo com a Lei 13.465/2017, porque, segundo mencionado, o recorrente não indicou quais dispositivos desta Lei que o acórdão objurgado teria supostamente infringido, atraindo o apelo o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. Demais disso, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade à lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020, e AgInt no AREsp 1635719/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 22/6/2020). Ainda, para analisar a tese recursal seria necessário também a análise de leis distritais, encontrando o apelo o óbice do enunciado 280 do STF. Já decidiu o STJ que “O exame de normas de caráter local é inviável no âmbito do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário" (AgInt nos EDcl no REsp 1855114/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027